Tribunal: TJMT
Processo: 1035386-90.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035386-90.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPOLIO DE SIVES JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como SIVES JOSE DA SILVA - CPF: 021.897.631-34 (APELADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SIVES JOSE DA SILVA (APELADO), ESPOLIO DE SIVES JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como SIVES JOSE DA SILVA - CPF: 021.897.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIA MARIA FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 910.176.881-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio de Sives José da Silva, considerando que o inventário já havia sido encerrado antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) definir se o espólio, cujo inventário foi encerrado antes do ajuizamento da execução fiscal, possui legitimidade passiva para responder pelos créditos tributários; e
(ii) avaliar a adequação da condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O espólio perde a legitimidade passiva para ações judiciais após o encerramento do inventário e a homologação da partilha, conforme os artigos 131, II, do CTN e 4º, III, da Lei nº 6.830/80.

4.

A responsabilidade tributária recai sobre os herdeiros após a partilha, conforme entendimento do STJ (REsp 1.673.140/SC), sendo inviável a substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa, salvo para correções materiais, nos termos da Súmula 392 do STJ.

5.

A fixação de honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho realizado e a natureza da causa.

6.

A atuação inadequada do Município, ao direcionar a execução contra parte ilegítima, justifica a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O espólio perde legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações judiciais após o encerramento do inventário, cabendo a responsabilidade tributária aos herdeiros.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo devidos pela parte que deu causa à extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, VI; CTN, art. 131, II; Lei nº 6.830/80, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.673.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.09.2017; Súmula 392 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo de Interno, promovido pelo município de Várzea Grande, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1035386-90.2020.8.11.0002, acolheu exceção de pré-executividade oposta nos autos para declarar a extinção do crédito tributário consubstanciado na CDA que aparelha a presente execução, em razão da ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, uma vez reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio de Sives José da Silva em execução fiscal referente a créditos tributários de IPTU.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo que o inventário havia sido encerrado antes do ajuizamento da ação.

Aduz que, a execução foi corretamente direcionada ao espólio, com base na Lei nº 6.830/80, e questionou a condenação em honorários sucumbenciais, considerados excessivos.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se o espólio, cujo inventário foi encerrado antes do ajuizamento da execução fiscal, possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, bem como se a haveria a condenação do município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o direcionamento incorreto da execução.

Pois bem.

Imperioso consignar que o art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, permite que a execução fiscal seja ajuizada contra o espólio, porém essa legitimidade é condicionada à existência de inventário ainda em trâmite.

Após a conclusão do inventário e a homologação da partilha, o espólio deixa de existir como ente jurídico capaz de demandar ou ser demandado, transferindo-se a responsabilidade tributária aos herdeiros, conforme o quinhão recebido na partilha, nos termos do art. 131, II, do CTN.

No caso em tela, restou incontroverso que o inventário foi encerrado em 16 de fevereiro de 2017, com a expedição do formal de partilha, enquanto a execução fiscal foi ajuizada somente em 4 de dezembro de 2020.

Assim, o espólio já não detinha legitimidade passiva para responder pelos débitos tributários, devendo a ação ser dirigida aos herdeiros.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.673.140/SC, firmou entendimento no sentido de que "encontrando-se encerrado o inventário, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado".

Ademais, a Súmula 392 do STJ veda a substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, salvo para correção de erros materiais, o que inviabiliza a redireção da execução fiscal.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, observa-se que sua fixação em ações envolvendo a Fazenda Pública deve atender aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado.

Neste caso, a sentença fixou os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00, valor compatível com a complexidade da demanda e proporcional ao proveito econômico envolvido.

A alegação do Município de que a condenação é desproporcional não merece acolhimento, pois decorreu de sua atuação processual inadequada, ao direcionar a execução fiscal contra parte ilegítima.

Aquele que dá causa à propositura ou extinção da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. Assim, mantém-se a condenação nos moldes fixados na sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A decisão agravada apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024